Tribunal: TJES
Processo: 5005441-09.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005441-09.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA GLOBO S/A
RECORRIDO: DIRCE CLELIA COUTINHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005441-09.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA GLOBO S/A
RECORRIDO: DIRCE CLELIA COUTINHO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM QUE A AUTORA FIRMOU CONTRATO EM 20 DE OUTUBRO/2022 DE ASSINATURA DE REVISTAS DA RÉ NO VALOR DE 12 (DOZE) PRESTAÇÕES DE R$ 98,70 (NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS). NARROU A REQUERENTE QUE SOLICITADO O CANCELADO, A EMPRESA CONDICIONOU TAL CANCELAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTA, SENDO LANÇADOS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO AS PRESTAÇÕES ACIMA MENCIONADAS, ALÉM DE 01 (UMA) PRESTAÇÃO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), ALÉM DE 06 (SEIS) PARCELAS DE R$ 490,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), E 03 (TRÊS) PRESTAÇÕES DE R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS). REQUEREU A RESTITUIÇÃO DE TODO O VALOR NA QUANTIA DE R$ 5.364,40 (CINCO MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), E AINDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, EM SÍNTESE, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS, BEM COMO ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ADUZIU QUE REALIZOU O CANCELAMENTO DA ASSINATURA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA. REQUEREU CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS. POR FIM, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, julgo:
a)

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

de restituição de valores no valor de R$ 4.324,37 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir dos desembolsos (R$ 144,37 em 10/08/2023; R$ 550,00 em 10/01/2023; R$ 490,00 em 10/04/2023; R$ 490,00 em 10/05/2023; R$ 490,00 em 10/06/2023; R$ 490,00 em 10/06/2023; R$ 490,00 em 10/07/2023; R$ 490,00 em 10/08/2023; R$ 230,00 em 10/05/2023; R$ 230,00 em 10/06/2023 e R$ 230,00 em 10/07/2023), e juros de 1% ao mês desde a citação.
b)

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, BEM COMO A NÃO NECESSIDADE DO PAGAMENTO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO,
DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE, DE FATO, OCORREU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA À AUTORA, E POSTERIORMENTE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DANOS À REQUERENTE DECORRENTE DA CONDUTA DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSITE RAZÃO AO RECORRENTE. RESTOU INCONTROVERSO QUE HOUVE CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NO DIA 20 DE OUTUBRO/2022 ENTRE AS PARTES, CONFORME O ID. 28953070 - PÁG. 1/4, CUJO O PAGAMENTO SERIA MEDIANTE 12 PARCELAS DE R$ 98,70. CONTUDO, RELATA A AUTORA DE QUE NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2022 SOLICITOU O CANCELAMENTO DA ASSINATURA, SOB O PROTOCOLO DE Nº. 202211302601369/2022120126018. POIS BEM. EM QUE PESE A PARTE RECORRENTE AFIRMAR QUE A COBRANÇA FOI REALIZADA POR GRUPO TERCEIRO, ENTENDO QUE ESTA ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR. AS COBRANÇAS COM A RUBRICA *ZP* CENTRAL EDITO INICIARAM-SE LOGO APÓS A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO COM A REQUERIDA, SOMADO AO FATO DE QUE EM BREVE CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO DO “RECLAME AQUI”, VERIFICA-SE QUE É CORRIQUEIRO O USO DO NOME DA REQUERIDA PELA ZP EDITORA.

DESTE MODO, ENTENDO QUE, TAL FATO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EDITORA, INCLUSIVE PELA ASSUNÇÃO DOS RISCOS EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ART. 14 DO CDC). A LEGITIMIDADE DA EDITORA RECORRIDA JÁ FOI RECONHECIDA EM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, VEJAMOS:

APELAÇÕES. Declaratória de inexistência de débitos c/c restituição de quantias pagas, repetição indébito e danos morais. Assinatura de revistas. Prestação de Serviço.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Renovação automática do contrato. Ausência de consentimento. Devolução da quantia e repetição em dobro. Cobranças indevidas de débito em faturas de cartão de crédito, não reconhecidas pela autora. Indício de fraude. Falha na prestação de serviços. Teoria do risco e proveito. Irrelevância de quem tenha efetuado a cobrança pelos serviços contratados com a apelante.

Diversos precedentes judiciais em vários Tribunais do país, que demonstram o alto número de demandas versando sobre o mesmo tema, ou seja, débitos efetuados na fatura do cartão de crédito da consumidora, em nome ZP Editora e GEDITORAS e de outras editoras, logo após o pedido de cancelamento da assinatura da Editora Globo
. Responsabilidade. ÔNUS DA PROVA. Incumbência da fornecedora. Cabia à ré demonstrar que mantém sistema de segurança das informações das contratações efetivadas pelos clientes, até porque não seria razoável imputar ao consumidor a formação de prova negativa. Empresa ZP Editora tem bom conhecimento dos produtos oferecidos e dos valores a serem cobrados pela empresa ré, além dos dados dos clientes, que deveriam ser sigilosos. Ausência de prova da má-fé nas cobranças indevidas perpetradas antes de 30/03/2021. Repetição do indébito de forma simples. Relativamente aos Débitos posteriores a 30/03/2021, a cobrança indevida configura, por si só, conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento exarado recentemente pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Repetição de Indébito em dobro configurada (art. 42, § único, do CDC). Entendimento exarado recentemente pelo C. Superior Tribunal de Justiça. DANO MORAL. Ocorrência. Consumidora que reiteradamente foi cobrada por valores indevidos. Tempo considerável para a solução de problemas aos quais a apelada não deu causa. Indenização mantida em R$ 4.500,00, quantia que se revela suficiente e proporcional ao fim que se destina. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023485-61.2022.8.26.0577; Relator (a): Deborah Ciocci; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)
(grifo nosso)
;
RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS DE VALORES RELACIONADOS A ASSINATURA DE UMA REVISTA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EDITORA GLOBO S/A À DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA SOB A SIGLA “ZP * CENTRAL EDITO”. COBRANÇAS DA ZP EDITORA QUE SE INICIARAM CONCOMITANTEMENTE A RENOVAÇÃO INDEVIDA DA ASSINATURA DO PERIÓDICO FORNECIDO PELA RÉ.
REQUERIDA QUE ERA UMA DAS POUCAS EMPRESAS DETENTORAS DOS DADOS RELATIVOS AO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS COBRANÇAS SE TRATARAM DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ. PRECEDENTES JUDICIAIS QUE DEMONSTRAM O ALTO NÚMERO DE DEMANDAS VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA, OU SEJA, DÉBITOS EFETUADOS EM NOME DA ZP EDITORA LOGO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA REVISTA O GLOBO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000723-80.2021.8.16.0157 - São João do Triunfo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - Rel.Desig. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 17.03.2023)
(grifo nosso)
.
Nesse viés, tem-se o entendimento esposado pela 5ª Turma Recursal do TJES no recurso nº 5002302-45.2020.8.08.0024, e pela 2ª Turma Recursal, nos autos de nº 5004268-77.2023.8.08.0011, que mantiveram a requerida como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido também se deu o entendimento do Tribunal do Distrito Federal e Territórios, observe:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios regulares e tempestivos. Pretensão: Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação à obrigação de pagar quantia certa por reparação em danos morais. Recurso do réu, suscita a preliminar de ilegitimidade de parte e postula a reforma da sentença que julgou procedente os demais pedidos. 2 – Recurso da autora. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo não indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Os fatos apresentados no processo não revelam violação a direitos da personalidade, mas, ao contrário, desacerto quanto a obrigações decorrentes de contrato firmado entre as partes. Assim, não há fundamento jurídico para o acolhimento do pleito de indenização por danos morais. 4 – Recurso do réu. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e os argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 5 – Pagamento indevido. Assinatura de revistas. Cobranças indevidas. Segundo narra a autora, após fornecer os seus dados a prepostos da ré, com o objetivo assinar revista de circulação periódica, foi realizado um lançamento indevido em nome de ZP EDITORA, provavelmente com vazamento de dados pela preposta da ré que lhe atendeu. A forma ostensiva como se deu a abordagem e as demais circunstancias revelam verossimilhança nas alegações da autora, de modo que permitir a inversão do ônus da prova em seu favor, no sentido de que a preposta da ré, com sua conduta, deu causa a uma fraude. Reconhece-se, pois a responsabilidade solidária da ré, com fundamento nos art. 34, 22 e 25 do CDC, como reconhecido na sentença, pelo pagamento indevido de parcelas de renovação de assinatura em relação às quais não houve assentimento da autora. 6 – Repetição de indébito. Ante a falta de engano justificável para o pagamento indevido, deve a ré restituir o que foi indevidamente lançado no cartão de crédito da autora, inclusive aquelas alusivas à editora ZP. Quanto à renovação de assinatura da Editora Globo realizada contra a vontade da autora, o processo indica que foi promovido o cancelamento, já tendo sido estornada a primeira parcela na fatura de março/2020 ID 23927359 - PAG 52, e não há notícia no processo de outros lançamentos posteriores em nome do réu. Por se tratar de prestações periódicas, a obrigação exige a demonstração, na fase do cumprimento de sentença, de cada prestação lançada no extrato do cartão. Ressalvado este ponto mínimo que diz respeito à forma do título, confirma-se a sentença por seus próprios fundamentos. 7 – Recursos conhecidos, mas não providos. Em razão da sucumbência recíproca, não há condenação em honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. (TJDFT, Recurso inominado, Relator Aiston Henrique de Sousa, Processo 07309928220208070016, Orgão julgador: 1ª turma recursal, data do julgamento: 14/05/2021
). NESSE SENTIDO, SUPERADA TAL NARRATIVA ARGUMENTATIVA, CONSIDERO QUE A CONDUTA PRATICADA PELA RECORRENTE CARACTERIZA COMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO ASSIM, A REQUERIDA DESCUMPRIU COM AS REGRAS PREVISTAS NA LEI CONSUMERISTA, LOGO SUA CONDUTA É ILÍCITA, NASCENDO DESSA FORMA O DEVER DE INDENIZAR À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14 DO CDC C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, OS QUAIS CONSAGRAM A REGRA DE QUE TODO AQUELE QUE CAUSA DANO A OUTREM É OBRIGADO A REPARÁ-LO. ASSIM, CONSIDERANDO QUE A CONTRATAÇÃO OCORREU EM 20 DE OUTUBRO/2022 E O PEDIDO DE CANCELAMENTO OCORREU EM 30 DE NOVEMBRO/2022, TENHO QUE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA DEVE SER O VALOR TOTAL DIMINUÍDO O PAGAMENTO JÁ EFETUADO EM 10/11/2022 (ID. 28953072 - PÁG. 4), OU SEJA, ANTES DO PEDIDO DE CANCELAMENTO FEITO PELA AUTORA. DESSA FORMA, DE RIGOR A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, CONFORME PROVA DO PAGAMENTO NOS IDS. 28953072 - PÁG. 10, 28953072 - PÁG. 24, 28953072 - PÁG. 27, 28953072 - PÁG. 28, 28953072 - PÁG. 32, 28953072 - PÁG. 33, 28953072 - PÁG. 36, 28953072 - PÁG. 38, QUE SOMAM A QUANTIA DE R$ 4.180,00 (QUATRO MIL E CENTO E OITENTA REAIS), ALÉM DO VALOR DE R$ 144,37 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS),
TOTALIZANDO O VALOR CONDENATÓRIO DE R$ 4.324,37 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
.DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)